Tribunal: TJBA
Processo: 0500316-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500316-50.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIDALVA TELES SOUSA Advogado(s): EDUARDO SILVA SANTOS (OAB:BA32473-A) APELADO: Antonio Carlos Domingos de Sousa Advogado(s): KATIA MARIA GERLIN COMARELA (OAB:BA12679-A), LUCIANA DOS SANTOS DA CRUZ (OAB:BA28104-A), DOLORES TERESA GUIMARAES BARREIRO (OAB:BA10410-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR A DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENFEITORIAS E BENS CONSTRUÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMÓVEL DERIVADO DE DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM A PARTILHAR. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500316-50.2014.8.05.0001; Recorrente: Lucidalva Teles Sousa; Recorrido: Antonio Carlos Domingos de Sousa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator